Tribunal: STF
Processo: ARE 1490292
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — Ação Ordinária de Indenização decorrente de Ato Ilícito c/c Danos Emergentes e Lucros Cessantes — Erro médico — Propositura por paciente menor e seus pais contra médicos e hospital - Pretensão de reparação por danos materiais e morais decorrentes de erro médico ocorrido durante cirurgia oftalmológica que resultou em lesão cerebral permanente em criança — Tutela antecipada concedida - Sentença de procedência — Inconformismo das partes: do réu PAULO, sustentando a inexistência de qualquer conduta culposa no atendimento médico descrito na petição inicial, pois a paciente só foi encaminhada à enfermagem após o restabelecimento de seus sinais vitais. não podendo ser responsabilizado pelas intercorrências que se sucederam no período de internação, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor da pensão mensal fixada em favor da autora FERNANDA e do “quantum” fixado a título de danos marais; do réu SINDICATO DOS BALHADORES — NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, suscitando preliminares de sentença “extra petita" e de ilegitimidade passiva “ad causam”, alegando que apenas disponibilizou ambulatório para que os trabalhadores sindicalizados realizassem consultas médicas em algumas especialidades, não sendo responsável por tratamento médico “sub judice”, realizado em estabelecimento diverso, que a prova pericial produzida nos autos não aponta qualquer conduta culposa sua, termina por requerer a condenação da corré ROSIMEIRE por litigância de má-fé; NELSON, do réu alegando que não restou sua atuação culposa no episódio descrito na petição inicial, especialmente quanto à extubação da paciente e seu encaminhamento para a enfermaria e que não atuou no procedimento cirúrgico, tendo indicado que ela permanecesse no centro cirúrgico até que Josse realizada nova reavaliação, e, caso assim não se decida, requer que a sua condenação por danos morais seja proporcional à sua atuação no episódio e que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir do arbitramento, com aplicação do índice de 0,5% ao mês no período anterior à vigência do atual Código Civil; da ré ROSIMEIRE arguindo, preliminar de nulidade da sentença, alegando, quanto ao mérito, que restando comprovado que a bradicardia que acometeu a autora FERNANDA ocorreu antes da realização da cirurgia oftalmológica descrita na petição inicial, ficando a paciente sob os cuidados de outros médicos do nosocômio CASA DE SAÚDE DOM PEDRO II, não tinha obrigação de permanecer no local para acompanhar o atendimento médico; dos autores, sustentando que a sentença é "citra petita", pugnando pela incidência da pensão mensal fixada em favor da autora MÁRCIA sobre o 13º salário, férias e terço constitucional, pelo deferimento da constituição de capital, para assegurar o pagamento das pensões fixadas na sentença, que os juros de mora incidente sobre o montante indenizatório, sejam calculados a partir do evento danoso e que a pensão fixada em favor da autora FERNANDA, seja majorada, bem como o “quantum” fixado a título de danos marais — Rejeitadas as preliminares suscitadas pelas partes - Acervo probatório coligido aos autos que comprova o nexo de causalidade entre a “paralisia cerebral do tipo tetraparesia espástica e atraso global no desenvolvimento neuro-motor" que acomete a autora FERNANDA, e o comportamento culposo dos réus durante a realização de cirurgia de correção estrabismo - Demonstração cabal de que todos os médicas envolvidos no episódio foram negligentes no dever de cuidado com a paciente, voltando seus interesse apenas para os seus afazeres diários, devendo ser condenados ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais — Condenação solidária do nosocômio e da entidade sindical em que o tratamento foi iniciado, por responsabilidade objetiva — Reparação por danos materiais, consubstanciada no pagamento de despesas médico-hospitalares para o tratamento da autora Fernanda — Sentença reformada para condenar solidariamente os réus a arcarem o pagamento de pensão mensal vitalícia no valor equivalente a 15 salários mínimos para o custeio das despesas com a manutenção da saúde, nos termos do art. 1.538, do CC/1916, bem como no pagamento de pensão vitalícia no importe equivalente a 1 (um) salário mínimo, com fundamento no art. 1.539, do mesmo "Codex", ambas em favor da autora FERNANDA, deferido o pedido de constituição de capital para assegurar o cumprimento da obrigação, com base no art. 475-Q, do CPC/1973, e majorada a indenização por danos morais para R$ 150.000,00 — Afastada a pensão fixada em favor da genitora - Recurso do réu NELSON não conhecido, por caracterizada a deserção ante o recolhimento incompleto das custas de preparo, e parcialmente providos os recursos dos demais réus e dos autores.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Logo, restando comprovada a conduta culposa dos médicos réus PAULO, ROSIMEIRE e NELSON, consubstanciada na forma, negligente, imprudente e imperita de como lidaram com paciente, uma criança, que sofreu bradicardia na preparação de intervenção cirúrgica oftalmológica, deixando de tomar as providências necessárias para assegurar a sua incolumidade física e mental, como, por primeiro , o pronto encaminhamento para Unidade de Terapia Intensiva de modo a possibilitar sua correta monitorização e recuperação, e o nexo de causalidade com o quadro de paralisia motora e cerebral que nela, autora FERNANDA, terminou por se instalar, de rigor a condenação de todos ao ressarcimento por danos materiais e morais.



    Por dita condenação devem responder, também, solidariamente, os corréus SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SÃO PAULO E MOGI DAS CRUZES e CASA DE SAÚDE D. PEDRO II, por serem objetivamente responsáveis, visto que "ainda que o dano decorra da atuação de uni profissional liberal, verificada culpa deste, nasce a responsabilidade solidária do grupo, ou melhor, daqueles que participam da cadeia de fornecimento rio serviço' (AgRg no REsp n°1196319/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGIII, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012).



    [...]



    Inclusive, a MM. Juíza de Primeiro Grau, bem estabeleceu a responsabilidade de epigrafadas entidades, nos seguintes trechos de sua ó 0 d ~ m correta sentença:



    "\Quanto à responsabilidade da Casa de Saúde Dons Pedro II, como prestadora de serviço, sua responsabilidade é objetiva, nos termos das disposições do artigo 14 "caput" do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à hipótese. E ainda, não obstante objetiva sua responsabilidade, está ela vinculada à comprovação da culpa de seus médicos no atendimento dispensado à autora, o que restou comprovado. 



    Ademais, a responsabilidade (Ia Casa de Saúde Dons Pedro II resta patente pela ausência de instalações e equipamentos necessários para o socorro da vítima, já que restou incontroverso nos autos que o nosocômio não contava com UTI infantil. 



    Os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução processual bem evidenciam o descaso que houve no atendimento da criança, e a total falta de estrutura do hospital para o atendimento adequado. Segundo a testemunha Calil José Miguel: " O Dr. Nelson orientou os anestesistas no sentido de que a criança deveria permanecer no centro cirúrgico até que houvesse transferência da criança para unta UTI infantil (..) Parece que a criança deixou o centro cirúrgico e foi para uma enfermaria. Não sei dizer qual era a situação da criança em que foi feita essa transferência. Cabe ao médico cirurgião e ao anestesista avaliar a condição clínica do paciente e transferi-lo para enfermaria. O hospital D. Pedro H, contava apenas com UTI de adulto não tinira UTI infantil ".



    Em suma, não havia UTI infantil, e, não obstante, negligentemente os médicos deixaram a paciente na enfermaria. Injustificável a postura dos médicos e dos responsáveis pelo hospital. 



    (...) 



    No que concerne à responsabilidade da prédica Oftalmologista, Dra. Rosimeire, embora irão tenha realizado a cirurgia, foi negligente, pois o dever de cuidado também a ela se aplica. Fernanda era sua paciente no ambulatório do Sindicato, logo, uma maior preocupação e cuidados com ela deveriam ser tomados. 



    Conforme relato da testemunha Hiyoshi (Jl. 2823), a Dra. Rosemeire era funcionária do Sindicato, embora recebesse o pelas cirurgias através tio SUS. 



    Ainda que não comprovado o vínculo empregatício, a prédica agiu em decorrência de sua vincularão com o Sindicato. atirou como proposta. 



    Outrossim, coube ao Sindicato réu a escolha do hospital para a realização da cirurgia. Dessa forma, responde o Sindicato por ato de sua proposta, pela omissão, pela falta de cuidado com a paciente Fernanda, e pela má escolha do nosocômio onde submete seus associados a procedimentos cirúrgicos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente